Tribunal: TJDFT
Processo: 0740073-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740073-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SALES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da ação de execução ajuizada contra MARIA DO SOCORRO SALES DA CRUZ, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Alega o agravante, em síntese, ser credor do valor atualizado de R$ 15.759,17 (quinze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), que “após quase 4 (quatro) anos de trâmite da Ação de Execução de Honorários, e após esgotadas as medidas constritivas de praxe, busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD, contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da devedora” e que , portanto, “requereu a busca/penhora de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o que foi indeferido”. Sustenta que o TJDFT se encontra integrado ao sistema da Justiça Digital 4.0 e que, especificamente, o sistema “SNIPER já está disponível para acesso aos magistrados deste Tribunal. Basta que façam o login, mediante a informação do nome completo e do CPF para o acesso, o qual deve ser feito pela plataforma da PDPJ (https://marketplace.pdpj.jus.br/)”, sendo possível a busca de ativos requestada na origem. Salienta que “os sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram utilizados nos autos, sem alcançar êxito” e que “ativos e bens disponíveis nestes sistemas mudam todos os dias, não se mostra minimamente razoável inferir que uma consulta realizada há tempos atras possa esgotar as possibilidades de busca de meios para satisfazer a obrigação da agravada (o que também fere o disposto no art. 139 do CPC)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação”, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, postula, ainda em sede liminar, para que seja determinado ao Juízo da origem que “se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem no 0703119-71.2019.8.07.0007 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso”, ou, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de modo a interromper o curso do processo na origem até o julgamento de mérito do recurso. Preparo regular no ID 41647823. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se, fundamentalmente, de pleito reivindicado por jurisdicionado para que o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proceda pesquisa de bens do agravado, réu em ação de execução citado por edital há mais de 3 anos (ID origem 48030774), junto ao sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). No entanto, a pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo, dentre outras justificativas, ao argumento de que “apesar de lançada a ferramenta, ainda não foi disponibilizada a esse Juízo”. A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Ventilando-se os autos na origem, tem-se que a ação de execução tramita desde março de 2019, sem qualquer colaboração do requerido, que sequer fora localizado, tendo sido citado fictamente, evidenciando, ainda, o insucesso das modalidades de busca de ativos tradicionais ao longo do trâmite processual. Evidentemente, pode-se qualificar o feito originário como um clássico exemplo de processo que está aguardando para ser extinto, não sem antes movimentar o aparato estatal com diligências pontuais e dessincronizadas, ainda que haja algum protagonismo do credor em provocar o Juízo. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias – sobretudo aquelas especializadas em execução de títulos extrajudiciais - envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes, ou que haverá quebra se sigilo fiscal (o que já ocorreu nos próprios autos – ID origem 86986861). Por oportuno, gize-se que tampouco emerge possível restituir ao exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pose ser ora aplicada à nova funcionalidade. Em arremate, não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, sobretudo, no caso, por se tratar de Vara especializada em execução de títulos extrajudiciais, bem assim de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo especializado tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, e, talvez por desconhecimento ou falta de informação, possa não ter se atentado para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo da origem que realize pesquisa de ativos no sistema SNIPER, envidando os esforços necessários, caso necessário, para viabilizar o uso da ferramenta naquela serventia, devendo justificar eventual impossibilidade em caso de absoluta impossibilidade de ordem tecnológica – a qual será apreciada por esta Relatoria. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observada a especificidade de ser aquela representada pela Curadoria Especial. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator